Tribunal: TJSP
Processo: 2343428-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Atualização do débito da execução. Correta inclusão de encargos condominiais que se acumularam desde a fase de conhecimento até a fase de execução, encerrando-se tal apuração no momento da arrematação. Aplicação, ao caso, do Tema Repetitivo 677, do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Atualização do débito da execução. Correta inclusão de encargos condominiais que se acumularam desde a fase de conhecimento até a fase de execução, encerrando-se tal apuração no momento da arrematação. Aplicação, ao caso, do Tema Repetitivo 677, do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra contra decisão que rejeitou sua impugnação no cumprimento de sentença, fixando agosto de 2024 como marco final para apuração dos débitos a serem satisfeitos com o produto da alienação judicial.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os débitos devem ser atualizados até a data do arremate do bem ou depósito pelo arrematante, conforme alegado pelo Banco Safra, ou até agosto de 2024, conforme decidido.

III. Razões de Decidir
3. O cálculo apresentado contém prestações vencidas até agosto de 2024, sendo admitida a exigência de todas as parcelas vencidas com base no art. 323 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de parcelas vincendas de taxas condominiais até o cumprimento integral da obrigação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na execução, o depósito efetuado não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora. 2. Inclusão de parcelas vincendas é possível até o cumprimento integral da obrigação.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 323, e Tema Repetitivo 677, do STJ.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.920.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/8/2022, DJe 17/8/2022.

STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022, DJe 16/12/2022.